Tribunal: TJDFT
Processo: 0703511-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, Id. 43240831, com pedido de concessão de liminar, interposto por SOMA MIDIA EXTERIOR E CONSTRUCAO LTDA , contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0700763-31.2023.8.07.0018, tendo como parte agravada o Distrito Federal. A decisão agravada foi exarada nos seguintes termos, Id.148247940 dos autos originais: “ A autora impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para impedir a aplicação de sanções previstas na legislação vigente, até que a impetrante obtenha resposta definitiva da Administração de São Sebastião (RA XIV), sobre o pedido de regularização de seu engenho publicitário de pequeno porte. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifico que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes, especialmente a plausibilidade do direito invocado. Vejamos. Verifica-se do documento de fl. 22 do PDF que a autuação decorreu da falta de licenciamento para equipamento publicitário instalado em área pública, mas a impetrante afirma que formulou pedido de regularização em novembro de 2022, o que está comprovado pelo documento de ID 148232395 - Pág. 1. Contudo, a licença para a utilização do espaço público deve ser prévia à instalação o equipamento, mas a autora adquiriu o equipamento de terceiros, conforme narrado na inicial, já em situação irregular, mas isso não afasta a obrigação de licença prévia. O equipamento está instalado em faixa de domínio público (ID 148232395 - Pág. 15), por isso, a regularização depende de outros órgãos, além da Administração Regional, portanto, não é possível a manutenção do equipamento em situação irregular até que o plano de ocupação seja finalizado. Nesse contexto está evidenciado que não foi possível identificar a plausibilidade do direito invocado, portanto, o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público..” Nas razões do recurso, diz a recorrente que foi notificada para proceder à retirada do seu engenho publicitário – outdoor, instalado em área pública. Narra que acionou a Administração Regional de São Sebastião para regularizar o painel, mas que não obteve uma resposta definitiva, eis que foi orientada a aguardar a conclusão do Plano de Ocupação para dar continuidade ao processo de regularização. Assim, pede que se determine, em caráter liminar, que a autoridade responsável se abstenha de aplicar as sanções previstas na legislação vigente, até que seja dada uma resposta sobre a regularização do engenho publicitário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que se reconheça o seu direito em aguardar o processo de licenciamento. Preparo regular, Id. 43240833, pág. 01. É o relatório. Passo a decidir. Conforme inteligência do § 1o doa artigo 7o da Lei 12016/2009, “da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento. Portanto, cabível o presente recurso. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Em sede de cognição sumária, verifico a fumaça do bom direito, eis que a questão examinada pela decisão agravada, em princípio, permite concluir pelo perigo da demora. Compulsando os autos de origem, observei que o Auto de Notificação 0162-081489- AEU, datado de 30.01.2023, determinou à empresa agravante que providenciasse a autorização ou a remoção do outdoor no prazo de 20 dias. Ocorre que a agravante, no dia 29.11.2022, já havia requerido a autorização para implantação do engenho publicitário, conforme Processo 00144-00001624/2022-60, Id. 148232395, pág. 01 dos autos de origem. Em resposta a tal requerimento, a Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção, Diretoria de Aprovação e Licenciamento proferiu o seguinte despacho, Id. 148232395, pág. 17: “Tendo em vista a manifestação do setor responsável pela emissão de autorização para engenhos publicitários Doc. 104014933, essa diretoria fica impossibilitada de emitir taxa de ocupação pública do referido outdoor, visto que o processo de ocupação encontra-se ainda em andamento em aguardo de parecer técnico dos órgãos responsáveis e com consultas as concessionárias em processo. Assim sugere-se o acompanhamento do processo no setor responsável e após a conclusão do Plano de Ocupação, o interessado deverá solicitar a regularização do seu equipamento”.(grifei) Portanto, restou evidenciado, ao menos nesta análise inicial, que a agravante, previamente ao Auto de Notificação a ela encaminhada, já havia procedido conforme orientação constante em tal documento, ou seja, que providenciasse a autorização. No entanto, foi orientada no sentido de que, após a conclusão do Plano de Ocupação, deveria, mais uma vez, requerer a regularização do seu equipamento. Com efeito, aparentemente, o direito aqui posto se mostra plausível, ao menos de plano, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. Por seu turno, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, se mostra presente, na medida em que foi dado um prazo de 20 dias para providenciar a regularização ou a remoção do engenho publicitário. Desse modo, DEFIRO a liminar para que a autoridade responsável se abstenha de remover o engenho publicitário, deixando de aplicar as sanções previstas na legislação vigente, até o julgamento do mandado de segurança na origem. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queiram. Brasília, 08 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora